Tribunal: STF
Processo: HC 242474
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rudnei Souza, em favor de Danilo Henrique Machado e Felicio Eduardo Almeida Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Ed no AgRg no Habeas Corpus 835.041/SP (2023/0224598-5).



    Os pacientes foram condenados às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, e ao pagamento de 667 dias-multa, pelo crime Tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (eDOC 3, p. 99).



    A defesa recorreu da sentença condenatória, resultando no no improvimento do recurso.(eDOC 3, pp. 331-347)



    O recurso especial interposto desta decisão foi inadmitido. (eDOC 3,p. 418-420). Interposto agravo, este foi inadmitido. (eDOC. 4. p. 6).



    A defesa propôs revisão criminal, sob fundamento de ilicitude das provas colhidas, em razão da ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal e veicular pelos policiais A ação foi julgada improcedente. (eDOC 4, p. 131-141)



    No STJ, o agravo regimental no HC 835.041/SP foi desprovido. Veja-se a ementa:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE LEGITIMAM A BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 2. In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental desprovido. (eDOC 4, p. 322)  



    Nesta Corte, o impetrante aduz ilegalidade na revista pessoal e veicular, em razão de não haver fundada suspeita para a abordagem policial.



    Requer a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a alegada ilegalidade, resultando no trancamento da ação penal. 



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 172.869.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, colho o seguinte trecho da sentença condenatória, na parte que importa:  



    A testemunha ANTÔNIO CESAR DE CAMARGO, policial militar, relatou que, na companhia do colega Martins, realizava patrulhamento de rotina pelas ruas do bairro Jardim Planalto, quando, em dado momento, foram abordados por um motociclista, que não quis se identificar, informando sobre uma movimentação estranha de três indivíduos atrás do Supermercado Real. Ao aproximarem-se do local apontado, depararam-se com a motocicleta em questão e um automóvel GM Corsa, de cor escura, estacionados, e, ao lado, os três réus estavam conversando. Todavia, ao perceberem a aproximação da viatura policial, embarcaram nos respectivos veículos na intenção de deixar o local, momento em que foi realizada a abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado em poder dos acusados. Com o réu Danilo, havia a quantia de trezentos e poucos reais. Na busca veicular, encontraram no veículo Corsa, no compartimento de porta-objetos localizado na porta do motorista, 20 pedras de substância amarelada, análogas a crack. Conversando com o motorista do carro, Valdir, ele confessou que não era a primeira vez que adquiria droga dos demais réus, esclarecendo que entrava em contato por telefone e os dois faziam a entrega. A testemunha ressaltou, inclusive, que já existiam denúncias sobre o tráfico perpetrado por Danilo e Felício, que utilizavam da moto para fazer transporte e entrega de entorpecentes. Então, todos foram conduzidos até a delegacia de polícia. Contou, também, que o réu Valdir disse que entregou R$ 150,00 para o réu Felício em pagamento pela droga. Acrescentou que, durante o transporte dos presos até a audiência, o réu Felício foi em sua direção, dizendo em tom agressivo para relatar a verdade, na tentativa de intimidá-lo, tendo sido necessária a contenção do preso pelos policiais presentes, tamanha sua alteração. 



    O policial militar LEANDRO ROGÉRIO DELFINO MARTINS ratificou, na íntegra, a versão apresentada pela testemunha Antônio Cesar. Acrescentou que a motocicleta utilizada para distribuição das drogas era conduzida pelo réu Danilo.



    [...]



    Narraram os policiais militares que já haviam recebido informações acerca do tráfico perpetrado por Danilo e Felício, que utilizavam a moto para transportar e entregar substâncias ilícitas nas imediações. 



    Vale destacar que tanto Danilo quanto Felício já condenados anteriormente pelo envolvimento com o tráfico, inclusive, pelo crime de associação, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06. 



    A análise do contexto não permite outra conclusão que não a prática do tráfico de drogas pelos três réus denunciados. (eDOC 2, pp. 81-92)  



    O acórdão que julgou o agravo regimental no STJ, além de ressaltar a preclusão quanto ao argumento de nulidade de prova em sede de Revisão Criminal. No mérito delimitou a questão da legalidade da abordagem policial. Consta dos autos que os policiais haviam sido informados sobre possível ocorrência de tráfico em localidade determinada, bem como houve tentativa de fuga quando da chegada da polícia no local.



    Ademais, a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. 



    Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



   AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 1. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CARMEN LUCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES). 2. A decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada em manifestação da autoridade policial, chancelada pelo Ministério Público, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. Diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Além disso, este Tribunal não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 239759 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2024 PUBLIC 22-05-2024)



   AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” 4. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231975 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-2024)



    Da análise dos autos e dos fundamentos aportados pelas instâncias inferiores, nos limites cognitivos desta via, não se verifica ilegalidade manifesta a ensejar a declaração de nulidade de atos ou trancamento da ação penal, como pretende o impetrante. 



    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser reparado, denego a ordem(art. 192, caput, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente